Tribunal: TJDFT
Processo: 0003508-57.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 432 E 433 DO CPP. INEXISTÊNCIA. TESE DESCLASSIFICATÓRIA NÃO MANIFESTADA NA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera o pedido de nulidade do julgamento por violação aos arts. 432 e 433 do CPP, já afastado pelo Juízo a quo.
2. O pedido de desaforamento do julgamento já foi requerido em processo apartado, em que restou consignada a inexistência de motivo relevante apto a justificar a suspensão da sessão plenária de julgamento que, à época, já estava marcada. Após efetivado o julgamento, novo pedido só é possível quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado, o que não é o caso dos autos.
3. Não tendo sido suscitada na sessão de julgamento, a tese desclassificatória do delito para a forma culposa ou para o crime de lesão corporal culposa seguida de morte, é inviável a revisão da decisão soberana do Juri pela instância superior, pois, não fora levantado nem apreciado pelo Conselho de Sentença. 3.1. Eventual insurgência quanto ao ponto deveria ser apresentada na sessão de julgamento. Não tendo constado qualquer protesto ou impugnação da Defesa, em ata, preclusa a matéria, devendo ser afastada a alegação de nulidade.
4. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que, proferida pelo Conselho de Sentença, mostra-se totalmente dissociada do arcabouço probatório. Se a tese acolhida pelos jurados está amparada nas provas dos autos, não procede o pedido de nulidade da sentença.
5. O estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo da Execução, porquanto é a fase adequada para se verificar a real situação financeira do condenado, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.